Tribunal: STF
Processo: RE 461327
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NATUREZA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA AGRAVADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. 




II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais, federais e locais, que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 desta Corte. 




III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 




IV - Agravo regimental improvido.